Tribunal: STF
Processo: ARE 1570365
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconsideração parcial. Inadmissibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Tribunal do júri. Qualificadora. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários com agravo por incidência do Tema 181 da repercussão geral e por entender que a discussão da matéria demandava a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. O recorrente sustenta que os acórdãos proferidos pelo TJPR e STJ violaram diretamente a Constituição Federal ao não reconhecerem a alegada nulidade por ausência do quesito obrigatório e manterem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os recursos extraordinários são admissíveis, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas e de matéria infraconstitucional; (ii) verificar a correta aplicação do Tema 181 da repercussão geral aos recursos extraordinários.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário interposto em face de acórdão do STJ se insurgiu contra a parte que conheceu do recurso especial, o que afasta a aplicação do Tema 181 da repercussão geral.



    4. Eventual divergência em relação à inexistência de nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, por falta de quesito referente à defesa putativa, e ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, que é vedado em recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.